Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo recorrente/embargante nos quais aponta que "O presente agravo não questiona o mérito, mas, sim, o cálculo, pois a sentença Agravada deixa clara a rescisão do contrato que foi pago a vista de R$30.000,00, inclusive na defesa a Ré traz a planilha correta, contudo a planilha que havia sido fornecida ao autor era da outra cota, e a rescisão não é da planilha e sim do contrato. Assim resta claro que não se trata rediscutir e sim ser considerado o valor do contrato indicado na sentença e na contestação do Réu.”.
3. Contrarrazões ao ID 74321977, em que o embargado pede o não provimento do recurso, bem como a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé por haver intuito protelatório.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, bem como se cabível multa por litigância de má-fé.
IV. Razões de decidir
5. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Ressalte-se que o embargante apenas repetiu sua argumentação do agravo, sem ao menos indicar os pontos de omissão, obscuridade ou contradição.
8. Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
9. O artigo 80 do CPC prevê que: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
10. No caso não se vislumbra intenção protelatória, como alegado pelo embargado, sobretudo considerando que o embargante é exequente nos autos de origem, não havendo qualquer patente interesse em protelar o andamento da ação. Assim, incabível condenação em litigância de má-fé.

V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.